Tribunal: STF
Processo: ARE 1509873
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, cuja ementa segue transcrita:  



    APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. ILEGALIDADE DA COBRANÇA POR AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. ADI 5.469. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO AOS ASSOCIADOS DA ABRADIMEX. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Malgrado as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade produzam efeitos, em regra, a partir da publicação da ata de julgamento do mérito, o STF possui discricionariedade para fixar referencial temporal distinto, nos termos do art. 27 da Lei n° 9.868/1999; 2. A ADI 5.469 utilizou a data de conclusão do julgamento como marco para definir quais seriam as "ações judiciais em curso" referidas na ementa, no intuito de se manter a ratio da decisão proferida; 3. A exclusão dos associados da ABRADIMEX da modulação dos efeitos da ADI 5.469 foi afastada expressamente em sede de Agravo Regimental, julgado pelo STF; 4. RECURSO DO ESTADO DO AMAZONAS CONHECIDO E PROVIDO; RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E DESPROVIDO (doc. 34, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 42).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, caput, XXI, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 102, § 2°; 103, IX; e 170, IV, da mesma Constituição (doc. 45). 



    Para tanto, sustentou-se que:



    [a]s recorrentes não podem ser alcançadas pela modulação dos efeitos estabelecida pelo STF quando do julgamento conjunto do RE 1.287.019 (Rel. Min. Marco Aurélio) e da ADI no 5.469 (Rel. Min. Dias Toffoli), ainda que a ação mandamental tenha sido impetrada em 26.02.2021 (antes da divulgação da respectiva ata de julgamento), justamente por conta da existência da ADI no 5.439 ("ação judicial em curso" no momento do julgamento do tema 1.093), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, ajuizada, em 15.12.2015, pela sua associação de classe, a "ABRADIMEX". 



    Nesse contexto, importa observar que na sessão de julgamento da ADI 5.469 (Rel. Min. Dias Toffoli) e do RE 1.287.019 (Rel. Min. Marco Aurélio), realizada em 24.02.2021, restou definido que "Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso". (g.n.) 



    Mais tarde, em 17.08.2021, no âmbito da ADI 5.469, foi esclarecido, no voto do Rel. Min. Dias Toffoli, que estavam excluídas da modulação "as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento". 



    Portanto, conforme a regra de modulação fixada, o critério a ser observado é o da existência de "ação judicial em curso".



    A ADI no 5.439 da "ABRADIMEX" era "ação em curso" à época do julgamento do tema 1.093 do STF e, como tal, deve ser considerada para fins de exclusão das recorrentes da regra de modulação de efeitos estabelecida pelo STF no RE 1.287.019/DF e na ADI no 5.469. 



    A ADI no 5.439 proposta pela "ABRADIMEX", vale destacar, foi distribuída em 2015, com o objetivo de ver reconhecida a inconstitucionalidade do ICMS-Difal em favor de seus associados (entre os quais estão incluídas as recorrentes).



    [...]



    Desse modo, não há dúvidas de que a ADI no 5.439, da "ABRADIMEX", dizia respeito às recorrentes, devendo, assim, em razão da existência dessa "ação judicial em curso", à época do julgamento do tema 1.093 do STF, serem excluídas da regra de modulação determinada no acórdão da ADI no 5.469 e do RE 1.287.019/DF (doc. 45, pp. 9-10).



    Em 4/9/2024, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 132), que opinou pelo desprovimento do recurso (doc. 140). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM MERCADORIAS VENDIDAS A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO ICMS LOCALIZADOS NO ESTADO DE AMAZONAS (DIFAL). INEXIGIBILIDADE. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1.093 PELO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM QUE NÃO EXISTIA AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. APELO PRETENDO A NÃO INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DO TEMA 1.093 SUSTENTANDO QUE A ADI AJUIZADA PELA ABRADIMEX (ADI 5.439), DA QUAL É INTEGRANTE, COMPREENDE A EXPRESSÃO “AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO” CONSOLIDADA NA ADI 5.469. RE OBSTADO NA ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO (doc. 140, p. 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, observo que o art. 170, IV, da Constituição da República não foi prequestionado. Assim, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, reporto-me ao julgamento do Recurso Extraordinário 1.414.994 AgR/MA, da minha relatoria, DJe 29/9/2023, cuja ementa transcrevo a seguir:  



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional local. IV - Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil (grifei).  



    É certo, ainda, que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.   



    Outrossim, saliento que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. A propósito, colaciono a ementa do mencionado precedente:  



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (grifei).  



    Além disso, com relação à controvérsia sobre o marco temporal da modulação dos efeitos realizada no julgamento do Tema 1.093 da Repercussão Geral (julgado em conjunto com a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5.469/DF), verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.287.019 RG/DF (Tema 1.093 da Repercussão Geral), Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, fixou a seguinte tese:



    A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.



    Confira-se, por oportuno, a ementa do citado processo paradigma:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso (grifei).



    Na ocasião do mencionado julgamento (24/2/2021), o Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou, em conjunto, a ADI 5.469/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, oportunidade em que modulou os efeitos da decisão, ressalvando as ações judiciais em curso.



    Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário 1.287.019/DF e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.469/DF, o Pleno deste Tribunal Supremo esclareceu que o marco temporal para excluir as ações judiciais em curso da aludida modulação dos efeitos é 24/2/2021 (data da sessão de julgamento). 



    No caso dos autos, observo que o mandado de segurança foi impetrado em 26/2/2021 (doc. 2), ou seja, a ação foi ajuizada após a data da sessão de julgamento.



    Assim, verifico que o Tribunal de origem – ao considerar que apenas as ações propostas até 24/2/2021 foram ressalvadas da modulação dos efeitos realizada no julgamento do Tema 1.093 RG e da ADI 5.469/DF – não divergiu da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, destaco julgados desta Corte Suprema, cujas ementas passo a transcrever:  



    Agravo regimental em reclamação. ICMS. Diferença de alíquota. ADI nº 5.469/DF. Declaração de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos. Data do julgamento. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A Corte Suprema, na apreciação da ADI nº 5.469/DF, julgada em conjunto com o Tema nº 1.093, RE nº 1.287.019/DF, sessão de 24/2/21, declarou a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/15, o qual dispôs sobre ‘procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em outra unidade federada’. 2. No julgamento dos embargos declaratórios ficou consignado não ter havido omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto ao estabelecimento, no julgamento do mérito da ação direta, de que as ações ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão seriam aquelas propostas até 24/2/21. 3. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 4. Segundo a firme jurisprudência do STF, a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação própria, a fim de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida nas instâncias ou pelos meios ordinários colocados à disposição do jurisdicionado para fazer prevalecer sua tese, em respeito ao corolário do devido processo legal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa. 5. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC, a qual fixo em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem (Rcl 51.289 AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 8/8/2022 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – DIFAL. INCONSTITUCIONALIDADE  DECLARADA  PELO  STF. TEMA 1093 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. AÇÕES EM CURSO NA DATA DE JULGAMENTO DO PRECEDENTE PARADIGMA. 1. Na origem, cuida-se de Ação Ordinária ajuizada por TELEWINSHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DIV. LTDA em face do DISTRITO FEDERAL, requerendo que o réu seja impedido de exigir o DIFAL-ICMS, bem como o adicional para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECP, nas operações interestaduais para consumidor final, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.546/2015. 2. Julgado procedente o pedido inicial pelo Juízo singular (Vol. 8), o Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença para reconhecer a validade apenas do adicional do fundo de combate à pobreza, permanecendo o impedimento de cobrança do DIFAL. 3. Em 24/2/2021, no julgamento do RE 1.287.019-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, em que constou como redator para acórdão o Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/5/2021, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese ao Tema 1093 da repercussão geral: A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. 4. Com o escopo de conferir segurança jurídica à matéria, ainda na sessão de julgamento do mérito, esta SUPREMA CORTE entendeu por bem modular os efeitos da decisão, para conferir-lhe efeitos prospectivos, de modo que nos casos em que a lei local instituiu o DIFAL, houve modulação dos efeitos da decisão para se fazer constar que a declaração de inconstitucionalidade passasse a valer apenas a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgado (que se deu em 2022). Ressalvou-se dos efeitos prospectivos, todavia, as ações judiciais que estivessem em curso no momento do julgamento de mérito da ação. 5. No presente caso concreto, a celeuma gira em torno do marco temporal que deve ser considerado para fins do reconhecimento de que a ação judicial já estava em curso. No ponto, o Tribunal de origem entendeu por bem utilizar a data de 2/3/2021. 6. O DISTRITO FEDERAL insurge-se contra essa decisão argumentando que, ao contrário do estabelecido na origem, deve ser utilizado como marco temporal a data do julgamento de mérito (24/02/2021), de forma que apenas as ações ajuizadas até essa data estariam ressalvadas da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do DIFAL, instituído pela Lei Distrital 5.546/2015. 7. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do RE 1.287.019 (Tema 1093), DJe de 15/3/2022, de forma enfática, a decisão proferida pelo Eminente Min. DIAS TOFFOLI assentou a clareza da decisão de mérito, no sentido de que deve ser utilizado como parâmetro a data da sessão de julgamento, qual seja 24/2/2021. 8. No caso concreto, a parte autora ajuizou a presente ação apenas em 26 de Fevereiro de 2021 (Vol. 2), de forma que a ela não se aplica a ressalva da modulação dos efeitos proferida do julgamento do Tema 1093. 9. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1.416.396 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4/4/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 87/2015. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO APÓS 24.2.2021. TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL E ADI N. 5.469. RESSALVA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.445.681 AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/9/2023).   



    Com essa mesma orientação, cito as seguintes decisões: ARE 1.456.824/SP, da minha relatoria, DJe 29/2/2024; RE 1.471.408/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 6/2/2024; RE 1.413.875/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/12/2022; RE 1.424.340/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/4/2023; e ARE 1.390.978/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 19/8/2022.



    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado no sentido de que o controle concentrado de constitucionalidade não é o meio adequado para a defesa de interesses individuais e concretos, tendo em vista a sua natureza objetiva e abstrata. Vejamos:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE PESSOAL DO ESTADO DO PIAUÍ. CONCESSÃO DE EFEITOS PROSPECTIVOS AO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, alisando a constitucionalidade da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, julgou parcialmente procedente o pedido, para (i) restringir a transposição do regime celetista para o estatutário aos servidores admitidos por concurso público e para os estáveis na forma do art. 19 do ADCT; e (ii) excluir do regime próprio de previdência social os servidores não detentores de cargo efetivo, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT. Foram modulados os efeitos da decisão, para excluir os servidores já aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento . 2. De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, os amici curiae e os terceiros prejudicados não têm legitimidade para opor embargos de declaração em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 3. O controle concentrado de constitucionalidade não é a via adequada ao exame de relações jurídicas concretas e individuais, cuja análise deverá ocorrer no âmbito do controle difuso. Inexistência de omissão e obscuridade. 4. O alcance subjetivo da modulação foi suficientemente discutido no acórdão embargado e observa a orientação adotada por esta Corte em casos semelhantes. Precedentes: ADI 5.111, Rel. Min. Dias Toffoli; ADI 1.476 ED, Rel. Min. Nunes Marques; ADI 3.636, Rel. Min. Dias Toffoli. 5. Presentes razões de segurança pública e de excepcional interesse público a justificar a atribuição de eficácia prospectiva ao acórdão embargado. Concessão do prazo de 12 (doze) meses para adoção das providências necessárias ao cumprimento da decisão. São alcançados pela modulação os servidores que, até o final do prazo ora concedido, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria. 6. Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí – ASALPI e pelo Sindicato dos Servidores Fazendários do Estado do Piauí - SINDIFAZ não conhecidos. Embargos de declaração do Governador do Estado do Piauí rejeitados. Embargos de declaração da Assembleia Legislativa parcialmente acolhidos (ADPF 573 ED/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 25/4/2023 – grifei).



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade. Artigo 105, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Tocantinópolis, que prevê a redução do limite tarifário para coleta de esgoto sanitário. Alegação de violação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e do ato jurídico perfeito. Necessidade de análise de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional invocada. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454 da Corte. Precedentes. Defesa de direito subjetivo. Interesses contratuais. Inviabilidade da discussão em sede de controle concentrado. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 1. Tratando-se de dispositivo legal que atendeu ao devido processo legislativo, é de se constatar que o reconhecimento do alegado vício material, decorrente das supostas rupturas do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e da ofensa ao ato jurídico perfeito, não prescinde da análise das cláusulas contratuais firmadas entre o poder concedente e a concessionária de serviço público em face de dados técnicos relativos à causa e à luz da legislação infraconstitucional aplicável, expediente para o qual não se presta o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. O controle concentrado de constitucionalidade não se presta para a defesa de interesses individuais e concretos, dada a natureza objetiva e abstrata do processo de fiscalização concentrada. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (RE 1.309.013 AgR/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/1/2023 – grifei).



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS E CONCRETOS EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – INADMISSIBILIDADE – NATUREZA OBJETIVA DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE – IMPUGNAÇÃO TÓPICA OU FRAGMENTÁRIA DE DIPLOMAS LEGISLATIVOS CONEXOS QUE INTEGRAM COMPLEXO NORMATIVO INCINDÍVEL – INVIABILIDADE – RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS. INADEQUAÇÃO DO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO PARA A DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS E CONCRETOS – CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO DIRETA. – O controle normativo de constitucionalidade qualifica-se como típico processo de caráter objetivo, vocacionado, exclusivamente, à defesa, em tese, da harmonia do sistema constitucional. A instauração desse processo objetivo tem por função instrumental viabilizar o julgamento da validade abstrata do ato estatal em face da Constituição da República. O exame de relações jurídicas concretas e individuais constitui matéria juridicamente estranha ao domínio do processo de controle concentrado de constitucionalidade. – A tutela jurisdicional de situações individuais, uma vez suscitada a controvérsia de índole constitucional, há de ser obtida na via do controle difuso de constitucionalidade, que, supondo a existência de um caso concreto, revela-se acessível a qualquer pessoa que disponha de interesse e legitimidade (CPC, art. 3º). Doutrina. Precedentes. DIPLOMAS NORMATIVOS QUE INTEGRAM COMPLEXO NORMATIVO INCINDÍVEL – NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ABRANGENTE DE TODAS AS NORMAS UNIDAS PELO VÍNCULO DE CONEXÃO – INOCORRÊNCIA – INVIABILIDADE DA AÇÃO DIRETA. – Tratando-se de normas legais e de diplomas legislativos que se interconexionam ou que mantêm, entre si, vínculo de dependência jurídica, cabe ao autor da ação direta, ao postular a declaração de inconstitucionalidade, abranger, no alcance desse “judicium”, todas as regras unidas pelo vínculo de conexão, sob pena de, em não o fazendo, tornar inviável a própria instauração do controle concentrado de constitucionalidade. – Em situação de mútua dependência normativa, em que as regras estatais interagem umas com as outras, condicionando-se, reciprocamente, em sua aplicabilidade e eficácia, revela-se incabível a impugnação tópica ou fragmentária de apenas algumas dessas normas, considerada a circunstância de o complexo normativo que elas integram qualificar-se como unidade estrutural incindível, a inviabilizar questionamentos seletivos e isolados de determinadas prescrições normativas. – Em tal contexto, e pelo fato de referidas normas integrarem a totalidade do sistema, não se admitem, em sede de controle normativo abstrato, impugnações isoladas ou tópicas, sob pena de completa desarticulação e desagregação do próprio sistema normativo a que se acham incorporadas. Precedentes (ADI 2.422 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 30/10/2014 – grifei).



    Nesse contexto, considerando a ausência de tutela de direitos subjetivos no âmbito do controle concentrado, não há falar em reconhecimento da ADI 5.439/DF, ajuizada em 2015 pela Associação Brasileira dos Distribuidores de Medicamentos Especiais e Excepcionais – ABRADIMEX, como sendo ação judicial em curso para fins de exclusão das recorrentes da modulação dos efeitos realizada no julgamento do Tema 1.093 RG e da ADI 5.469/DF em razão de serem associadas à Abradimex. Com idêntica orientação sobre a mesma questão ora em exame, destaco o julgamento do Recurso Extraordinário 1.476.472 AgR/RS, da relatoria do Ministro André Mendonça, DJe 13/8/2024, cuja ementa passo a transcrever: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO. NATUREZA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE TUTELA DE DIREITOS SUBJETIVOS DETERMINADOS. ICMS-DIFAL. RE Nº 1.287.019-RG/DF; TEMA RG Nº 1.093. ADI Nº 5.469/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. AÇÕES EM CURSO NA DATA DE JULGAMENTO DO PARADIGMA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O QUE DECIDIDO PELO STF. 1. O Tribunal de origem concluiu que o “processo de controle concentrado tem natureza objetiva, não se tratando de via processual na defesa dos interesses individuais e concretos dos seus associados. O ajuizamento da ADI 5.439 se deu, portanto, na defesa da ordem constitucional e não na tutela de direitos subjetivos determinados, ainda que, no caso em apreço da ABRADIMEX, de seus associados”, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 2. Ademais, o Tribunal de origem concluiu que “a demanda foi ajuizada em 15/03/2022, ou seja, após o julgamento do Tema 1093 (24/02/2021), não há falar em violação do direito líquido e certo alegado pela impetrante a amparar a concessão do postulado”, e o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5.469-ED/DF, Rel. Min. D